Tribunal: TCU
Processo: 025.770/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso administrativo contra despacho exarado pela Presidência no bojo de processo administrativo sobre avaliação de desempenho de servidor.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de recurso administrativo interposto por Liliane Andréa de Araújo Bezerra em face de decisão adotada pela Presidência do TCU que não conheceu de recurso em avaliação de desempenho da ex-servidora, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 59 da Lei 9.784/1999 c/c o art. 30 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. conhecer do recurso administrativo e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar a recorrente e demais interessados do conteúdo desta deliberação.